Tribunal: TJBA
Processo: 8121915-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121915-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GEOLOCALIZAÇÃO QUE APONTA PARA PONTO DISTANTE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A CONTRATAÇÃO. NULIDADE DECLARADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. VALOR EMPRESTADO DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE OU À DIGNIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8121915-90.2022.8.05.0001
, em que é apelante o
BANCO PAN S.A.
e em que é apelado
JOAO BATISTA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça